Tribunal: TJBA
Processo: 0071940-18.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071940-18.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARIA JOSE SANTOS MACHADO, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA APELADO: LUIZ AUGUSTO MACEDO LEAL e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE. ARTIGO 290 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS INICIAIS E CUSTAS DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO REGULAR. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante. O acórdão manteve a sentença terminativa proferida pela 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do cancelamento da distribuição por ausência de regularização das custas remanescentes. A embargante alega omissão quanto ao exame de documentos que comprovariam o recolhimento das custas iniciais no ano de 1997 e sustenta erro material na aplicação do art. 290 do CPC, por se tratar de custas de diligências eletrônicas, e não de ingresso. Requer efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não diferenciar entre custas iniciais e custas de diligência, aplicando o art. 290 do CPC; e (ii) saber se houve violação ao princípio da não surpresa e ao direito de acesso à justiça, por suposta ausência de intimação válida para regularização das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegada omissão quanto ao documento de ID 190176552 não se sustenta, pois a jurisprudência é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou documento, desde que a motivação adotada seja suficiente e coerente. Não houve erro material na aplicação do art. 290 do CPC. O fundamento da extinção foi a inércia da parte exequente após regular intimação para complementação das custas relacionadas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme previsto em normativos do TJBA. A distinção entre custas iniciais e custas de diligência não altera a essência da decisão, pois ambas são pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A jurisprudência desta Corte e do STJ consolida o entendimento de que a falta de recolhimento de custas indispensáveis ao andamento do processo autoriza a extinção sem resolução do mérito, ainda que não se trate das custas iniciais (REsp 1.906.378/STJ; TJAM, IRDR n. 0008859-17.2023.8.04.0000). A tese de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) foi afastada, pois houve intimação específica e prévia da parte exequente, com advertência sobre as consequências da inércia. Os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado, o que não é cabível nesta via recursal. O prequestionamento resta atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, ainda que os dispositivos legais mencionados não tenham sido expressamente referidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Te­ses de julgamento: "1. Não configura omissão, contradição ou erro material a aplicação do art. 290 do CPC à hipótese de ausência de recolhimento de custas processuais indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito, ainda que não se trate de custas iniciais." "2. Considera-se suficiente a intimação eletrônica da parte para recolhimento de despesas processuais remanescentes, sendo prescindível a intimação pessoal, desde que clara e específica." ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04